Tribunal: STF
Processo: RE 400120
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTEMPESTIVO. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO.
   MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      A comprovação
   da tempestividade do recurso, ante a existência de feriado local,
   constitui documento essencial, que deve ser juntado no momento da
   sua interposição. Os documentos trazidos nesta fase recursal são
   ineficazes, uma vez que já operada a preclusão.
2.      Não se
   encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a
   contradição ou a omissão que autorizariam a integração do julgado
   com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de
   Processo Civil.
        Embargos de declaração rejeitados.